Tribunal: TJDFT
Processo: 0751898-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751898-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BG RENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, vislumbro serem insuficientes os documentos juntados com o Agravo de Instrumento para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, na medida em que demonstram as receitas e despesas apenas em relação ao mês de setembro/2024. Desta forma, para fins de exame da situação de hipossuficiência econômica, faculto à agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse, juntar documentos hábeis a amparar o pedido de gratuidade de justiça, como: balanço patrimonial dos últimos 3 (três) meses, que aponte prejuízo; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, demonstrando saldo negativo; utilização de cheque especial; tomada de empréstimos; inscrição em cadastros de proteção ao crédito. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator